Tribunal: TJDFT
Processo: 0740374-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740374-79.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO BOULEVARD DAS PALMEIRAS RECORRIDA: ÍSIS FERREIRA DA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SALARIAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. DÍVIDA NÃO ABRANGIDA PELAS EXCEÇÕES LEGAIS. 1. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses em que é possível a penhora salarial: para pagamento de dívida de natureza alimentar, além de ser possível a penhora de importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos. 2. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para o adimplemento da dívida se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. 3. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque, excepcionalmente, é possível a penhora de 5% (cinco por cento) da verba salarial, desde que seja garantida a subsistência e a dignidade da devedora e de sua família. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgados do TJSP e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior também entende que “os salários e proventos são, em regra, impenhoráveis, só podendo sofrer penhora para pagamento de prestação alimentícia, regra também vigente sob a égide do CPC/73 revogado (art. 649, IV, § 2o), e, além dessa hipótese, em valores que excedam 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (CPC/15, art. 833, IV, § 2o)” (AgInt no AREsp n. 2.221.141/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência do STJ, a “Súmula 83 do STJ é aplicável ao recurso especial tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do art. 105, III da Constituição Federal”. (AgInt no AREsp n. 2.140.957/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023). Além disso, para se aferir a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade de vencimentos, é indispensável reapreciar os elementos de convicção dos autos, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.162.829/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015